Tribunal: STF
Processo: RHC 267977
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. BUSCA PESSOAL. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE. INCORRÊNCIA. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Flávio Rodrigo Ferreira contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 21.11.2025, reconsiderou a decisão proferida pelo Desembargador convocado Jesuíno Rissato e não conheceu do Habeas Corpus n. 869.188/SP.
O caso
2. Consta dos autos eletrônicos ter sido o recorrente condenado, em 14.8.2023, pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Limeira/SP às penas de nove anos e vinte e seis dias de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte dias-multa, pela prática do delito previsto no inc. II do § 2º e no inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal (e-doc. 8).

3. Em 30.10.2023, no julgamento da Apelação Criminal n. 1513285-93.2023.8.26.0320, a Décima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso interposto pelo recorrente, apenas “para retroceder as penas do apelante, que passam a ser um todo de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, mais o pagamento de 18 dias-multa” (fl. 1, e-doc. 10). Esta a ementa do acórdão:
“APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Absolvição descabida. Confissão parcial extrajudicial do réu que foi confirmada pelas demais circunstâncias, como sua prisão em flagrante, pouco tempo depois do crime, na posse de parte da res. Desclassificação para receptação impossível e não comprovada. Condenação mantida. Dosimetria. Pena-base mantida acima do mínimo porque uma majorante foi considerada como circunstância judicial e o réu merece ser taxado como com má conduta social. Reincidência única, por outro lado, que merece ser compensada integralmente com a confissão (extrajudicial). Arma de fogo mantida na terceira fase. Penas diminuídas. Regime fechado mantido. Apelação provida em parte” (fl. 2, e-doc. 10).

4. Em 9.11.2023, no julgamento do Habeas Corpus Criminal n. 2247301-22.2023.8.26.0000, a Décima Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo denegou a ordem, em decisão com a seguinte ementa:
“Habeas corpus. Alegação de nulidade. Argumenta a ausência de fundada suspeita para abordagem policial. Inocorrência. Fundada suspeita decorrente do comportamento do paciente, que, ao avistar os policiais, começou a correr em posse de uma sacola, em nítida tentativa de fuga, tanto que acabou sendo preso em flagrante, posto que então levava consigo objetos que acabara de roubar. Ordem denegada” (fl. 9, e-doc. 22).

5. Contra esse acórdão do Tribunal estadual foi impetrado o Habeas Corpus n. 869.188/SP no Superior Tribunal de Justiça, com o pleito de reconhecimento de ilicitude das provas obtidas na busca pessoal que ensejaram a condenação do recorrente (e-doc. 3).

6. Em 4.4.2024, o Relator, Desembargador convocado Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça, concedeu a ordem para reconhecer “a nulidade das provas obtidas na busca pessoal, bem como as delas derivadas” (fl. 7, e-doc. 29) e absolver o recorrente das imputações às quais condenado. 

7. Em 21.11.2025, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 869.188/SP, o Ministro Og Fernandes, em decisão monocrática, reconsiderou a decisão antes proferida e não conheceu do habeas corpus, restabelecendo a condenação já transitada em julgado na origem (e-doc. 51).

8. Essa decisão monocrática é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente sustenta que “não havia denúncia, não havia descrição da vítima, não havia notícia de roubo, não havia investigação em andamento, não havia qualquer indicativo de autoria, não havia comportamento típico, havia apenas corrida sob chuva e posse de sacola plástica” (fls. 3-4, e-doc. 55).

Alega que “a decisão recorrida: legitimou busca pessoal sem fundada suspeita; validou prova ilícita; restabeleceu condenação com base em elementos nulos; ignorou garantias constitucionais básicas. Há flagrante constrangimento ilegal, plenamente atingível por Recurso Ordinário Constitucional” (fl. 5, e-doc. 55).

Estes os pedidos e requerimentos:
“a) O conhecimento e o provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional, reformando-se integralmente o acórdão proferido no AgRg no HC 869188/SP;
b) O reconhecimento da nulidade absoluta da busca pessoal, por ausência de fundada suspeita (art. 244, CPP);
c) A declaração de ilicitude de todas as provas subsequentes, nos termos do art. 157, caput e § 1º, CPP;
d) O restabelecimento da decisão do Ministro Jesuíno Rissato, que havia concedido a ordem de Habeas Corpus;
e) A expedição imediata de alvará de soltura em favor do Recorrente;
f) No mérito, seja reconhecida a absolvição, diante da inexistência de qualquer prova lícita que sustente a condenação” (fls. 5-6, e-doc. 55).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

9. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.

10. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada, constitucionalmente, em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária que proferiu a decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República). 

Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância.

A matéria não comporta discussão mínima por tratar-se de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 235.574-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que ‘[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça’ (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe de 19/10/2011). II - Agravo ao qual se nega provimento” (RHC n. 237.703-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.4.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPUGNAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O RECURSO FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, na linha da reiterada jurisprudência do STF, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, em face do imperativo constitucional previsto no art. 102, II, ‘a’.
2. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que a instância antecedente não tenha examinado a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 3. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 202.255-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.11.2023).

O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.

11. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.

12. No julgamento da Ação Penal n. 1513285-93.2023.8.26.0320, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Limeira/SP considerou haver fundadas razões para a abordagem pelos policiais e a busca pessoal realizada, nestes termos: 
“Os policiais militares, por seu lado, narraram que estavam em patrulhamento normal quando viram dois indivíduos caminhando pela rua, sendo que os dois correram quando avistaram a viatura. Um deles se evadiu, enquanto o outro foi identificado como o réu Flávio, que estava com uma sacola plástica, dentro da qual estavam 29 maços de cigarros de marcas variadas. Quando conversavam com o réu, ficaram sabendo do roubo ocorrido na padaria, por meio do rádio da viatura. Foram até ao local do roubo, que ficava bem perto do local da abordagem e ali foram informados que roubo acabara de ocorrer e que os cigarros eram da padaria e foram dali roubados por dois homens.
Embora o réu, em juízo, tenha negado as acusações, alegando que ‘comprou os cigarros’, sua negativa não convenceu. 
Em primeiro lugar, porque confessou os fatos em sede policial (fl. 10), dando diversos detalhes que não poderiam ter sido ‘inventados’ pelo Delegado. Tampouco é verossímil a versão de que a Autoridade policial tenha forjado a confissão porque já prendeu o réu em outro feito. 
Em segundo lugar, porque, flagrado o réu na posse das rei furtivae logo após o roubo, não é minimamente crível que os (supostos) verdadeiros roubadores tenham tido tempo, em plena fuga, de ainda vender o produto do roubo ao acusado. 
A diferença na estatura dos roubadores, apontada pela vítima, não se mostra relevante, pois ela mesma disse não ter tido condição de reconhecê-los. 
Não há, por esse motivo, que se falar em desclassificação para receptação, como quer a Defesa” (fl. 2, e-doc. 8).

13. No julgamento do Habeas Corpus Criminal n. 2247301-22.2023.8.26.0000, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a ilicitude da busca pessoal e concluiu terem os policiais militares fundadas razões para abordar o recorrente, sob os seguintes fundamentos:
“A impetrante alega que a abordagem policial foi infundada, aduzindo que os policiais militares não tiveram qualquer motivo legal e idôneo para abordar o paciente na rua. 
Assim, argumenta que esse fato acarreta nulidade de todas as provas colhidas, pois todo o processo teve início na abordagem policial. 
Vejamos o relato do policial responsável pela ocorrência (fls. 06/07 dos autos de origem): 
O depoente estava em patrulhamento normal pelo bairro Odecio Degan, junto com o policial Soldado Magro, quando viram dois homens andando pela rua Lauro Camargo Silveira. Um deles estava carregando uma sacola plástica e duas camisetas pretas. O outro estava usando uma capa de chuva amarela, visto que estava chovendo. Os dois correram quando viram a viatura. Um deles acabou sendo alcançado e abordado cerca de um quarteirão à frente, tratando do indiciado Flavio. O outro conseguiu fugir com a capa amarela. Dentro da sacola que Flavio carregava estavam 29 maços de cigarros. Indagado sobre a origem dos cigarros, Flavio deu várias versões, alegando que havia comprado mas não explicava onde. Logo em seguida o depoente tomou conhecimento do roubo ocorrido na padaria da avenida Doutor Antonio de Luna, 1456, que fica perto do local da abordagem. Foi até na padaria e a funcionária reconheceu os cigarros como sengo roubados dali pouco tempo antes. O indiciado Flavio indagado sobre o roubo acabou confessando e dizendo que seu parceiro no roubo se chamava Julio Cesar e até mostrou a casa dele na rua Maria Vilma Buck Bertaia, 404. O depoente e seu colega foram até lá e identificaram Julio Cesar, tendo a mãe dele dito que o mesmo havia saído. Indagada sobre a capa amarela que ele usava pouco antes, a mãe dele exibiu a mesma, sendo apresentada nesta delegacia. Segundo a vítima do roubo os dois autores estariam cobrindo o rosto com camisetas pretas, certamente as camisetas que Flavio portava quando abordado. O indiciado Flavio foi então preso e apresentado neste plantão. O depoente não conhecia o indiciado. 
Como se vê, a abordagem policial se deu em razão de o paciente, na posse de uma sacola, ter começado a correr logo que avistou os policiais, em uma clara tentativa de fuga. 
Não se tratou de uma ação aleatória e arbitrária da polícia, mas sim de um comportamento suspeito percebido durante uma patrulha.
Tanto que não deu outra: o réu foi detido em flagrante, na posse do que acabara de roubar. 
Irrazoável exigir, em tal situação, que os policiais agissem somente se a prática delitiva estivesse mais escancarada. 
Até porque se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública. (STF - RHC 229514/PE. Decisão Monocrática. Min. Rel. Gilmar Mendes. Julgado em 28/08/2023, publicado em 31/08/2023) (grifo nosso) 
Logo, entendo como justificada a abordagem dos policiais, até porque as suspeitas se confirmaram com o flagrante, apreensão dos objetos roubados e a condenação do paciente em primeiro grau. 
Diante do exposto, por não vislumbrar qualquer irregularidade na abordagem policial, DENEGO a ordem” (fls. 3-5, e-doc. 11).

14. Em decisão monocrática proferida no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 869.188/SP, em juízo de reconsideração, o Relator, Ministro Og Fernandes, não conheceu do habeas corpus e afastou a alegação de flagrante ilegalidade na busca pessoal, nestes termos:
“Ademais, na hipótese em apreço, não se verifica flagrante ilegalidade apto a ensejar a concessão da ordem de ofício. 
O art. 244 do Código de Processo Penal dispõe:
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.
Sob essa ótica, a Terceira Seção desta Corte Superior firmou a compreensão de que a validade da busca pessoal está condicionada à existência de fundadas suspeitas, amparadas em situação fática que denote, diante das peculiaridades e dinâmica dos acontecimentos próprios da diligência policial, clareza e objetividade quanto à posse, por parte do investigado, de objeto que constitua corpo de delito.
No caso concreto, ao analisar o conteúdo do acórdão impugnado, verifica-se que o delineamento fático da busca pessoal empreendida em desfavor do paciente consiste na informação de que o ora agravado junto com um corréu foram abordados logo após a prática do delito, nas proximidades do local do crime, trazendo consigo os bens que tinham sido subtraídos.
A propósito, segue a transcrição dos fundamentos apresentados pelo Tribunal estadual para afastar a alegação defensiva de nulidade da busca pessoal, oportunidade em que consigna o respaldo da diligência em fundadas suspeitas suficientes para justificá-la (fl. 42):
Em resumo, o réu, ouvido perante a autoridade policial, confessou parcialmente os fatos que lhe foram imputados. Disse que, por dificuldades financeiras, resolveu assaltar a padaria com seu comparsa Júlio. No entanto, negou uso de arma de fogo. Contou que, pouco tempo depois, foi mesmo preso em flagrante pelos policiais, oportunidade que seu comparsa Júlio fugiu. Disse que estava mesmo com os cigarros roubados da padaria (fl. 10/11).
Em Juízo, o apelante decidiu se retratar, dizendo que ‘comprou os cigarros’. No entanto, essa novel versão restou isolada no conjunto dos autos e sequer foi minimamente comprovada. De fato, pelo pouco tempo decorrido do roubo até a sua prisão em flagrante, não havia tempo suficiente para que os supostos verdadeiros assaltantes vendesse a mercadoria roubada. Aliás, o apelante sequer conseguiu identificar quem foi a pessoa que lhe vendeu os cigarros.
Noutra ponta, os policiais militares narraram que estavam em patrulhamento quando viram dois indivíduos caminhando pela rua, sendo que ambos começaram a correr quando viram a viatura. Um deles se evadiu e o outro, identificado como o réu Flávio, estava com uma sacola plástica, dentro da qual havia 29 maços de cigarros de marcas variadas. Ficaram sabendo do assalto, que foi bem próximo da abordagem.
A vítima, ainda, por sua vez, disse que reconheceu os cigarros que lhe foram mostrados, além da sacola onde estavam os maços, tudo como sendo pertences da padaria.
Dessa forma, não há como desclassificar a imputação para receptação. A prisão em flagrante do apelante pouco tempo depois da subtração, na posse da res furtiva, confirma a autoria delitiva referente ao roubo praticado contra a padaria. A confissão extrajudicial reforça ainda mais a autoria delitiva.
Como se verifica, o acórdão do Tribunal local está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à licitude da busca pessoal de que tratam os autos, pois a diligência foi amparada na fundada suspeita de que o acusado estaria na posse de objeto de crime.
Essa constatação se evidencia pela narrativa precisa de que, na data dos fatos, os agentes policiais avistaram o ora agravado junto com o coautor andando pela rua na posse de uma sacola plástica e duas camisetas pretas, momento em que ambos, ao verem a viatura policial, empreenderam fuga, circunstâncias essas que indicaram a presença de fundadas e concretas suspeitas no sentido da prática de crime e que, portanto, permitiram a busca pessoal, nos termos do previsto no art. 244 do Código de Processo Penal.
Vale destacar, ademais, que, após essa busca, foram encontrados com o réu, ora agravado, 29 maços de cigarros, e que, quando questionado sobre a origem dos produtos, ele deu várias versões. No curso da diligência, os agentes obtiveram a informação do roubo ocorrido momentos antes em uma padaria que fica próxima ao local da abordagem, razão pela qual levaram o então suspeito ao local do delito, onde a vítima prontamente reconheceu a mercadoria subtraída. Ato contínuo, o paciente confessou a prática do crime.
Nas palavras do Ministro Gilmar Mendes, ‘se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública’ (RHC n. 229.514/PE, julgado em 28/8/2023). (...)
Ante o exposto, reconsidero a decisão anteriormente proferida, tornando-a sem efeito, e, nessa oportunidade, não conheço do habeas corpus, restabelecendo a condenação já transitada em julgado na origem” (fls. 2-10, e-doc. 51).

15. Nos elementos constantes deste recurso ordinário, não há comprovação de ilicitude da busca pessoal realizada e das provas obtidas pelos policiais militares.

Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

Pelo que consta das decisões do Tribunal estadual e do Superior Tribunal de Justiça, não se comprova ilegalidade ou teratologia no procedimento de busca pessoal realizada com fundamento nas circunstâncias descritas no quadro relatado nos autos eletrônicos.

O juízo sentenciante assentou que o recorrente e outro indivíduo “correram quando avistaram a viatura. Um deles se evadiu, enquanto o outro foi identificado como o réu Flávio, que estava com uma sacola plástica, dentro da qual estavam 29 maços de cigarros de marcas variadas. Quando conversavam com o réu, ficaram sabendo do roubo ocorrido na padaria, por meio do rádio da viatura. Foram até ao local do roubo, que ficava bem perto do local da abordagem e ali foram informados que roubo acabara de ocorrer e que os cigarros eram da padaria e foram dali roubados por dois homens” (fl. 2, e-doc. 8).

Corroborando esse entendimento, o Tribunal estadual concluiu que “a abordagem policial se deu em razão de o paciente, na posse de uma sacola, ter começado a correr logo que avistou os policiais, em uma clara tentativa de fuga. Não se tratou de uma ação aleatória e arbitrária da polícia, mas sim de um comportamento suspeito percebido durante uma patrulha. Tanto que não deu outra: o réu foi detido em flagrante, na posse do que acabara de roubar. Irrazoável exigir, em tal situação, que os policiais agissem somente se a prática delitiva estivesse mais escancarada” (fl. 4, e-doc. 11).

O Relator do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 869.188/SP, Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, enfatizou que “os agentes policiais avistaram o ora agravado junto com o coautor andando pela rua na posse de uma sacola plástica e duas camisetas pretas, momento em que ambos, ao verem a viatura policial, empreenderam fuga, circunstâncias essas que indicaram a presença de fundadas e concretas suspeitas no sentido da prática de crime e que, portanto, permitiram a busca pessoal, nos termos do previsto no art. 244 do Código de Processo Penal” (fl. 4, e-doc. 51).

As razões apresentadas pelas instâncias anteriores têm sido admitidas por este Supremo Tribunal em casos análogos, para fundamentar a busca pessoal. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 
1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 
2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 
3. A atitude suspeita do acusado, que adotou postura arredia ao perceber a presença dos policiais que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de justa causa para a abordagem, que resultou na apreensão de significativa quantidade de substâncias entorpecentes (28 pedras de crack), que estavam escondidas dentro de sua boca. 
4. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 
5. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo providos” (ARE n. 1.476.943-AgR-segundo, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.6.2024).

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 
2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. (...)
4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. (...)
6. Agravo improvido” (RHC n. 229.514-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.10.2023).

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais.
III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito.
IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes” (ARE n. 1.493.264-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4.7.2024).

16. Para rever os elementos adotados pelas instâncias antecedentes, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, para afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes sobre as peculiaridades da prisão em flagrante do acusado, ao que não se presta o habeas corpus. Impossível vislumbrar, na questão controvertida, com os elementos disponíveis, teratologia ou flagrante constrangimento ilegal.

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE.
BUSCA PESSOAL E VEICULAR. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA
PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAUS ANTECEDENTES. TEMA 150 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.497-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.5.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
2. Não há como divergir das premissas fáticas nas quais assentaram as instâncias de origem sem empreender aguda análise dos fatos e das provas dos autos, providência incabível em sede de habeas corpus. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 238.516-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.5.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA PESSOAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 236.995-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).

17. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

18. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 

Publique-se.

Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora